Tribunal: TJDFT
Processo: 0741059-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741059-86.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: FRANCISCO PARK RESTAURANTE LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADILSON RODRIGUES PEREIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0736774-52.2019.8.07.0001, proposta por FRANCISCO PARK RESTAURANTE LTDA em desfavor do agravante e CLEITON DANIEL FERNANDES CAIXETA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 141621146 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, por ausência de comprovação de excesso de execução e não conheceu da impugnação da penhora incidente sobre o veículo RENAULT DUSTER 1.6 4X2, OGU 1240, ANO 2012/2013, cor prata, sob o fundamento de que deflui daquele auto que o executado foi intimado da referida constrição em 14 de setembro de 2021, deixando transcorrer há muito o prazo para impugnar a penhora realizada nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC. Outrossim, não conheceu da impugnação à penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel Colônia Agrícola Sucupira 21, Chácara 15, Casa A, Riacho Fundo I, Brasília-DF, ao argumento de que não houve qualquer constrição judicial sobre tal bem até aquele momento, faltando ao executado interesse de agir nesse sentido. Em suas razões de recurso sustenta o agravante, em suma, a impenhorabilidade do veículo automotor do qual é proprietário, tendo em vista que se trata de bem de família, porquanto seja essencial para o exercício de sua profissão. Alega o cabimento da exceção de pré-executividade, visto que o executado pode requerer ao julgador que reavalie, regularize ou nulifique o processo. Assevera que não foram observados o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, nem as regras do Código de Defesa do Consumidor, em que pese se tratar de relação de consumo. Acentua que a sua esposa é proprietária de um pequeno restaurante e que o veículo objeto de penhora é utilizado para fazer compras regulares de produtos alimentícios para abastecê-lo, motivo pelo qual o bem é imprescindível ao trabalho e sustento da família. Argumenta que o veículo é conduzido exclusivamente por sua esposa e que o restaurante é a fonte de renda principal da família, dado que aufere R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) mensais, valor insuficiente para sustentar a esposa e mais dois filhos. Pontua que se trata de único veículo automotor pertencente à família. Alega o uso de contrato de adesão para a formalização da compra e venda, cujos termos foram preparados unilateralmente pela outra parte, outrossim, salienta que é incontroversa a posição da agravada como restaurante renomado, enquanto a do agravante a de um simples ex-funcionário da empresa, de modo que devem ser aplicadas ao contrato de compra e venda celebrado as normas consumeristas. Aduz que, conquanto o parágrafo único da Cláusula 6a do contrato estabeleça a multa pelo inadimplemento no percentual de 2% (dois por cento), a agravada pretende a aplicação de multa no percentual de 20% (vinte por cento), fato que consubstancia prática abusiva, nos termos do artigo 39, incisos V, X e XIII e artigo 51, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Argumente que a penhora do veículo constitui violação aos artigos 5o, inciso LVI, e 3o da Constituição Federal e pleiteia a suspensão da execução, com lastro no artigo 921 do atual diploma processual. Por fim, postula pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, a fim de que seja revogada a ordem de busca e apreensão, além da penhora incidente sobre o veículo. Preparo recolhido sob os IDs 41874448 e 41874449. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. O agravante pretende o sobrestamento da decisão agravada, haja vista que na decisão agravada, o magistrado de origem homologou a avaliação do veículo penhorado, e determinou a expedição de mandado de remoção do veículo, bem como deferiu a adjudicação ao exequente do bem. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal restringe-se em verificar as alegações de excesso de execução e da impenhorabilidade sobre o veículo RENAULT DUSTER 1.6 4X2 OGU 1240, ano 2012/2013, cor prata. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial em que figura como exequente FRANCISCO PARK RESTAURANTE LTDA e executado ADILSON RODRIGUES PEREIRA. Inicialmente, cumpre esclarecer que o contrato de compra e venda objeto de execução não perfaz relação de consumo, sendo inaplicáveis as normas consumeristas, uma vez que a agravada não assume a qualidade de fornecedora ao se desfazer de objetos que, embora necessários ou úteis ao seu estabelecimento, não configuram produtos comercializados ou serviços prestados, disponibilizados no mercado de consumo. Nesse sentido, a relação jurídica do contrato firmado deve ser analisada à luz do diploma civilista, em que o princípio da autonomia privada faz prevalecer as normas insertas nos termos contratuais, de modo que, em que pese o contrato de adesão se apresentar como exceção ao referido princípio, não deixa de ter natureza contratual, pois a vontade da parte se manifesta em seu consentimento. Assinala-se, no que tange ao excesso de execução, que o agravante alega suposta abusividade das cláusulas contratuais constantes no contrato pactuado entre as partes, título executivo da demanda de origem. Compulsando os autos, verifica-se que consta no referido contrato, parágrafo único da Cláusula Contratual 6a do título “Do Preço” (ID 51036131), a previsão de multa de 2% (dois por cento), mais juros de mora de 2% ao mês, em caso de não pagamento das parcelas nas datas acordadas, ou seja, inadimplemento de prestação individualmente considerada, e na Cláusula 9a, a previsão de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do avençado, relativa à desistência do comprador. Como bem pontuado pelo juízo a quo a exceção de pré-executividade não é meio adequado para a revisão de cláusulas contratuais. Destarte, não restou demonstrado o alegado excesso de execução. Outrossim, deflui do próprio Auto de Penhora que o agravante fora intimado da constrição do veículo em 14 de setembro de 2021 (ID 103884621), tendo inclusive ficado como fiel depositário, e deixou transcorrer “in albis” o prazo para impugná-la. Assim, considerando que o agravante fora devidamente intimado da execução e deixara de impugná-la em momento processual oportuno, a pretensão se encontra alcançada pela preclusão nesse ponto. Ademais, consta dos autos nova intimação do agravante (ID 129580109) sobre a penhora realizada no rosto dos autos sob o n° 000105-292021.5.10.0004, de eventual crédito do executado, em curso na 4a Vara da Justiça do Trabalho de Brasília, e ainda da avaliação feita no veículo RENAULT DUSTER (decisão de ID 11761708), esta última não impugnada pelo agravante (ID 131867085). Feitas tais considerações, apesar da impugnação extemporânea à penhora pelo executado, no que tange à aferição da possibilidade de penhora do veículo em questão, o Código de Processo Civil, ao dispor sobre o objeto da penhora em seu artigo 833, estabelece da seguinte forma: Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; Da leitura do dispositivo legal em questão, tem-se que os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado gozam do privilégio da impenhorabilidade descrito na norma processual vigente, por expressa decisão do legislador que, no exercício do poder constitucional de edificar normas, elegeu as hipóteses cabíveis. É certo que a impenhorabilidade de que trata o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, carece da imprescindibilidade do bem à manutenção da atividade profissional. A finalidade, pois, buscada pelo legislador foi a de conferir proteção da dignidade da pessoa humana, visando a garantia de renda mínima à subsistência do titular e de sua família, se houver. Dessa premissa, conclui-se que é considerado impenhorável o bem cuja indisponibilidade é causa determinante de inviabilidade para o exercício da profissão, de sorte que a sua retirada impossibilita o trabalho devido à relação de essencialidade do bem. No caso de veículo automotor, deve ser aferido se a indisponibilidade do automóvel inviabiliza ou não a continuidade da atividade exercida pelo executado, considerando-se impenhorável o automóvel que constitui ferramenta imprescindível à atividade profissional, cuja essência é inerente ao trabalho desenvolvido, a exemplo de taxistas, instrutores de transporte escolar, caminhoneiros, motoristas de uber, devidamente comprovado e ausente outra fonte de renda para a família. Entretanto, por outro lado, afigura-se penhorável o veículo que, ainda que de utilidade significativa, não se mostra indispensável, tendo em vista a existência de meio alternativo capaz de substituir o seu uso. Na espécie, apreende-se que o bem objeto de penhora encontra-se em uso pela esposa do agravante como meio de transporte de suprimentos para o restaurante da família. Todavia, apesar da facilidade quanto à autonomia de abastecimento do restaurante, o veículo utilizado não pode ser considerado ferramenta indispensável à produção e comercialização dos alimentos produzidos pelo estabelecimento, porquanto existentes outros meios de buscá-los ou entregá-los, razão pela qual o bem pode responder pelo inadimplemento do agravante. Apreendido que a impenhorabilidade de veículo automotor encontra limite na essencialidade do bem como instrumento próprio de trabalho, a sua utilização apenas como meio de facilitar o exercício da atividade laborativa não encontra amparo no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, podendo responder pelas dívidas adquiridas pelo executado. Destarte, a corroborar o entendimento, colaciona-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE AUTOMÓVEL. IMPUGNAÇÃO INDEFERIDA. ARTIGOS 789 E 833, INCISO V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Como bem destacado na decisão agravada, o Código de Processo Civil, em seu artigo 789, estabelece que o devedor responde, para cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as constrições estabelecidas em lei. 3. A impenhorabilidade de bem fundada no art. 833, V, CPC depende da demonstração de sua imprescindibilidade para a manutenção da atividade profissional, o que não se verifica no caso dos autos. 4. A não disponibilidade do automóvel não inviabilizará a continuidade da atividade exercida pela família dos agravantes, pois não se trata de ferramenta indispensável à produção e comercialização de bolos artesanais. Ou seja, o automóvel particular se apresenta como instrumento que facilita a etapa de entrega dos produtos, mas não se mostra indispensável para a sua realização, tendo em vista a possibilidade de utilização de outros meios, como os aplicativos de entrega, de fácil acesso e utilizados por relevante parcela de empreendedores e consumidores. 4.1. "( ) a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas, instrutores de autoescola ou daqueles que se dedicam ao transporte escolar, não há óbice a que o veículo, ao menos em tese, possa responder pelas dívidas de seu proprietário. Ou seja, além de útil ou necessário, é preciso que o veículo seja imprescindível para o exercício da atividade, sem o qual ela não se realizaria. ( )" (Acórdão 1363973, 07443133820208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido; julgado prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1388468, 07271882320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GARANTIA DA DÍVIDA. BEM IMÓVEL. NADA A PROVER. PENHORA DE AUTOMÓVEL. POSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO DA EXECUTADA COMO DEPOSITÁRIA FIEL DO VEÍCULO PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 840, §§ 2o E 3o, DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. 1. Com relação ao pedido de que o bem imóvel indicado seja aceito como garantia da dívida, não há o que prover, uma vez que tal pedido já foi formulado no último agravo interposto, em que foi analisado. 2. Com efeito, cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nas situações de "utilidade" ou "necessidade" para o exercício da profissão, sob pena de, não se adotando uma interpretação cautelosa e restritiva do dispositivo - art. 833, inciso V, do CPC -, tornar a impenhorabilidade regra, o que contrariaria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito. 3. Assim, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas, instrutores de autoescola ou daqueles que se dedicam ao transporte escolar, não há óbice a que o veículo, ao menos em tese, possa responder pelas dívidas de seu proprietário. Ou seja, além de útil ou necessário, é preciso que o veículo seja imprescindível para o exercício da atividade, sem o qual ela não se realizaria. 4. Por fim, não se revela possível a nomeação da executada como depositária do veículo penhorado. Nos termos do art. 840, §1°, do CPC, se não houver depositário judicial, os bens móveis ficarão em poder do exequente. O § 2o, do mesmo dispositivo legal, por sua vez, dispõe que "os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente". 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1363973, 07443133820208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por conseguinte, não assiste razão o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que não se evidencia a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2022 às 15:46:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.